Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-67.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos das seguradas em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos das seguradas em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005166-67.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso contra o voto da 2a Juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005166-67.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Juiz: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
VOTO 22.375
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Improcedência
-
Ajuizamento
da
seguradora
em
face
da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos das
seguradas em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na
prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do
nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgada improcedente,
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante a sucumbência, arcará a autora
com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando, a procedência
da demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Requer seja reconhecida a responsabilidade civil da
concessionária
apelada,
condenando-a
ao
pagamento
indenizatório
securitário, bem como seja invertido o ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontua a apelante que há nexo de causalidade
comprovado (relatório de sinistro), pois a queima dos equipamentos elétricos
ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica.
Argui que não há falar em caráter genérico ou
unilateralidade do laudo técnico apresentado, já que produzido por empresas
idôneas, sem qualquer vínculo com a apelante.
Alega que cabe à apelada evitar a ocorrência de
anormalidades junto às redes elétricas que administra e não aos consumidores
adotarem medidas de prevenção quanto a eventuais danos em virtude de falha
na prestação do serviço atinente ao fornecimento de energia.
Refuta que a apelada deveria comprovar a adoção de
medidas de proteção capazes de impedir o distúrbio da tensão.
Pugna a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da
ANEEL.
Descreve a apelante quanto a impossibilidade da
produção de prova diabólica, pois não é razoável que a apelante, após tanto
tempo, guarde bens indenizados para que supostamente ampare sua
pretensão autoral, até porque os bens eventualmente se deterioram, não
haveria espaço físico hábil para manutenção de todos os equipamentos
danificados, e outra que os bens pertencem aos segurados, os quais fazem
uso dos equipamentos e precisam deles reparados, o que inviabiliza mantê-los
danificados para a realização de perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma ser desnecessária a produção de prova pericial,
diante dos laudos técnicos já apresentados.
Expõe que evento da natureza não caracteriza caso
fortuito ou força maior a ensejar excludente de responsabilidade, até porque se
a rede de distribuição de energia estivesse equipada e preparada para
controlar os distúrbios, sinistro algum teria ocorrido.
Além do mais, a modalidade de responsabilidade civil
aplicável ao caso é objetiva, por força do risco administrativo, nos termos do
art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Por fim, alega ser imperiosa a aplicação da lei
consumerista.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é seguradora responsável por
garantir os interesses dos segurados Elisangela Aparecida Santos, Andrea
Katia Ferreira e Elisabete Perini contra riscos oriundos de danos elétricos.
Afirmou que em 17.2.2018, 30.6.2018 e 17.8.2018 os segurados,
respectivamente, foram afetados por distúrbios elétricos os quais ensejaram
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Relatou que
após análise dos bens sinistrados fora possível constatar que os danos foram
causados em virtude da baixa qualidade de energia elétrica fornecida pela ré.
Daí a razão do pleito para que seja condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida ao pagamento da importância de R$5.040,00.
Citada a requerida apresentou contestação alegando,
preliminarmente, incompetência territorial da demanda uma vez que tratando-
se de pretensão de reembolso a obrigação é exigível no foro do domicílio da
ré, qual seja, a cidade de Campinas onde está localizada sua sede. No mais,
quanto a segurada Andréa Katia Ferreira, informou que não há instalação ativa
no seu endereço de modo que pugnou pelo reconhecimento da sua
ilegitimidade ativa diante da ausência de relação com a requerida. Ademais,
pugnou pelo reconhecimento da falta de interesse de agir da autora uma vez
que não demonstrou ter acionado a ré administrativamente o que
impossibilitou a realização da perícia técnica da concessionária no local para a
avaliação das condições da instalação da unidade consumidora. No mérito,
demonstrou os sistemas técnicos operacionais que gerenciam as ocorrências
de rede de energia e que, na data dos fatos, não registraram qualquer
alteração. Argumentou que não há prova da falha na prestação de serviço, o
que afasta sua responsabilidade, inclusive, levando em consideração que os
danos ocorreram por causa de chuvas fortes, os quais não comprovam que o
prejuízo adveio da responsabilidade da companhia de energia. Pugnou a
improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente.
A questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que
indenizou as seguradas pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice
contratada. Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
indenizatória. No caso, a responsabilidade civil da empresa
concessionária é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, por se tratar de concessionária de serviço público, que age por
delegação do Poder Público concedente.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa
indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos das seguradas.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar
fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial
referente a substituição de equipamentos, porque unilaterais, em especial os
encartados a fls. 37, 48 e 60, não têm o condão de comprovar as suas
alegações, quanto à existência de falha/defeito na prestação dos serviços
públicos, devido a descargas elétricas, que teriam ocasionado os danos nos
equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as
demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica
que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim
pela eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova
pericial de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco
de não provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por
ação ou omissão, e os danos suportados pelas seguradas da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se
prestam a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos das seguradas da autora.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência
da demanda.
No mais, ficam majorarados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.535
Apelação Cível no 1005166-67.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12022D07
9
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12475BAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005166-67.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.